Tribunal: TJBA
Processo: 8001784-90.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001784-90.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUBERIA ANGELICA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

I

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

I – O Supremo Federal, ao apreciar a matéria acerca da legitimidade/solidariedade dos entes federativos(TEMA 793), pacificou entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Havendo indicação médica para fornecimento de fraldas geriátricas, necessário à preservação da saúde e qualidade de vida da paciente, pessoa de parcos recursos financeiros, que não tem condições para custear, deve o Poder Público envidar esforços para o seu fornecimento, especialmente se atendidos os requisitos listados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1657156/RJ (Tema 106).

III - A discricionariedade do Poder Público na gestão da saúde não pode impedir a efetividade das normas constitucionais, tampouco caracterizar omissão estatal, no socorro ao cidadão que necessita de insumos para proporcionar conforto e melhor qualidade de vida, sob argumentos meramente financeiros e burocráticos.

IV – A multa diária tem a finalidade principal de obter o resultado almejado e não de ser executada, salvo se houver o descumprimento voluntário, situação que se pretende evitar, não cabendo a revisão do valor arbitrado, neste momento processual, vez o cumprimento da ordem judicial, por si só, afasta a sua aplicação, inviabilizando, por ora, a alegação suscitada pelo Recorrente de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001784-90.2022.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
LUBERIA ANGELICA SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA